Tribunal: TCU
Processo: 010.968/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6379/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.968/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Mantovani Seidel (XXX.181.857-XX); Filipe dos Santos Guerra (XXX.422.917-XX); Gabriel Peixer da Silva (XXX.953.189-XX); Herlyson Brito da Silva (XXX.370.282-XX); Italo de Queiroz Medeiros (XXX.212.772-XX); Jair Verissimo Magalhaes da Costa (XXX.080.412-XX); Joao Josino Sobrinho Neto (XXX.441.422-XX); Luan Maia Machado (XXX.344.092-XX); Marcos Venicius Barroso de Medeiros (XXX.224.831-XX); Raiele Barbosa da Silva (XXX.705.362-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.